Tribunal: STF
Processo: AI 268592
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279-STF.
        A jurisprudência desta Corte não admite recurso
extraordinário para reexame de matéria fático-probatória (Súmula
279-STF).
        Agravo regimental a que se nega provimento.